Tribunal: TJES
Processo: 0007755-39.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007755-39.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR DE FATIMA DE SOUZA DIAS

APELADO: PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULT
O
– NÃO VERIFICADO – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que,
in casu
, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES.

2.
Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007755-39.2017.8.08.0048

APELANTE:
LUCIMAR DE FATIMA DE SOUZA DIAS

APELAD
O:
PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIMAR DE FATIMA DE SOUZA DIAS
em face da sentença de fls. 137/139 que, nos autos de
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais

ajuizada em face de
PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 142/147, a parte apelante aduz, em síntese, que
i)
efetuou a compra de um veículo PEGEOUT/207HE XLINE, ano 2010, no valor de R$ 18.800,00;
ii)
após 90 dias de uso do automóvel, o vício de qualidade lhe inviabilizou o uso;
iii)
mesmo após a entrega do veículo ao requerido, não foi solucionado o vício; e
iv)
comprova haver vícios ocultos no veículo, que foram omitidos pelo requerido.

Contrarrazões, às fls. 151/155, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelante ajuizou a presente demanda em face do recorrido, alegando que adquiriu um veículo PEUGEOT/207HE XLINE, ano de fabricação 2010, modelo 2011 e que, após o uso, verificou que o automóvel apresentava vício – consumo excessivo de combustível.

Ciente do prazo de garantia do produto, registrou reclamação perante o PROCON MUNICIPAL, restando acordada a entrega do produto mediante ordem de serviço. Ao receber novamente o automóvel, sustenta que este apresentava diversas avarias.

Diante disto, requereu
i)
a inversão do ônus da prova;
ii)
a condenação por danos morais e materiais; e
iii)
a restituição do montante pago pelo veículo.

Após a regular tramitação dos autos, sobreveio a sentença objurgada em que o juízo primevo, em síntese, afirma que “
o
s reclamos da autora não se justifica
m
, não resultando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, que possam justificar a rescisão do negócio jurídico e a restituição dos valores despendidos, e muito menos indenização por danos materiais e morais".

Assim, considerando que o autor não cuidou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a demanda foi julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos pela apelante, entendo que a sentença primeva não merece ser reformada neste grau recursal.

Ao compulsar os documentos que lastreiam a peça vestibular, observo que para demonstrar o direito alegado, o autor juntou aos autos tão somente
i)
o contrato de compra e venda do veículo;
ii)
a reclamação perante o PROCON;
iii)
a ordem de serviço;
iv)
a declaração de devolução do automóvel; e
v)
o termo de acordo.

Assim, de fato, é de se reconhecer que tais documentos, de forma isolada, não são suficientes para demonstrar a alegada natureza de vício oculto.

Não obstante, cumpre ressaltar que os documentos expõem que o veículo adquirido pela autora foi o FORD KA, ano 2011, placa MTS6631 e que o automóvel PEUGEOT – de valor superior –, apenas esteve em posse da recorrente como reserva disponibilizada pela apelada.

Outrossim, a autora junta certidão, à fl. 54, que afirma estar levando o veículo FORD KA em perfeito estado, devolvendo, desta forma, o automóvel PEUGEOT.

Ademais, o contrato entabulado entre as partes (fls. 49/51) é claro ao mencionar em sua cláusula 3ª que o comprador declara ter “
plena ciência do estado de conservação do veículo automotor, sendo compatível com seu ano de fabricação e tempo de uso
”.

Dessa forma, forçoso reconhecer que, como firmado pelo juízo
a quo
, o autor não cuidou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Importante registrar que o veículo, quando de sua aquisição pela autora, já se encontrava com pelo menos 4 (quatro) anos de uso, sendo natural que apresente desgastes naturais em razão de sua utilização.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Sodalício:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ADQUIRIDO DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL NO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VEÍCULO USADO. DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes, a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque,
como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta.
(TJES, Classe: Apelação, 24169016805, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). (...)

(TJES; Apl 0004395-42.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

______________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I. CPC/1973. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. 1. - Os apelantes não se desincumbiram do ônus que assumiram em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, de provar que entregaram à ré como parte do pagamento do preço do micro-ônibus que adquiriram os automóveis Kia Picanto de placas MRR-3641 e VW Kombi de placas GTM-5527. Ademais, nos termos do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
2. - É cediço que veículo usado sofre desgaste natural de suas peças e componentes. Por isso, na compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador diligenciar no sentido de verificar a real situação de conservação do bem.
No caso, os apelantes não provaram a existência de vício redibitório no micro-ônibus com mais de 5 (cinco) anos de uso que adquiriram. 3. - Não comprovada a prática de ato ilícito pela ré, improcede o pedido dos autores de condenação dela a indenizá-los por dano moral. 4. - Recurso desprovido.

(TJES; Apl 0017617-89.2010.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 06/03/2018; DJES 16/03/2018)

Assim, diante do arcabouço processual, compreendo que sob qualquer enfoque a pretensão autoral não merece prevalecer, uma vez que ausente o fato constitutivo de seu direito.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença primeva.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Lucimar de Fátima de Souza Dias
contra a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais proposta em desfavor de
Prest Comércio de Veículos Ltda-ME
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, se pronunciou pelo desprovimento do recurso, na medida em que a autora não teria logrado êxito em demonstrar o suposto vício oculto do veículo adquirido, que se tratava de automóvel usado há alguns anos, além de a própria apelante ter se equivocado ao relatar os fatos.

Por ter me chamado a atenção a assertiva feita pelo preclaro Relator no sentido que o consumidor deve estar ciente do desgaste natural que os automóveis usados possuem no momento de sua aquisição, entendi prudente pedir vista dos autos para aferir se era possível extrair dos autos que automóvel adquirido pela apelante apresentaria algum vício oculto que não teria sido reparado pela revendedora de veículos apelada dentro do prazo legal de garantia.

Ocorre que, após examinar detidamente o caderno processual, constato que, além de a apelante ter feito uma imprecisa narrativa dos fatos, chegando a alegar que o automóvel eventualmente danificado seria o disponibilizado pela pessoa jurídica apelada em substituição ao de fato adquirido por ela, não houve conduta arbitrária ou ilegal pela fornecedora do veículo, a qual sempre buscou tempestivamente sanar todas as irregularidades indicadas pela consumidora recorrente.

O que se permite extrair dos autos é que a apelante celebrou junto à empresa apelada,
em setembro de 2015
, contrato particular de compra e venda tendo como objeto um
veículo Ford KA, ano 2011
, no valor de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), por meio de financiamento bancário,
e não o automóvel Peugeot 207
, ano 2010/2011, como narrado na exordial.

A bem da verdade, após quase 03 (três) meses utilizando o veículo Ford KA,
em
10/12/
2015
, a apelante solicitou à concessionária apelada que realizasse uma vistoria no automóvel, pois estava se queixando de suposto consumo excessivo de combustível, tendo a recorrida prontamente se disponibilizado a averiguar a reclamação, iniciando uma ordem de serviço e recolhendo o automóvel numa oficia mecânica credenciada, mesmo após a garantia fornecida contratualmente ter expirado em 04/12/2015. Enquanto o veículo Ford KA adquirido pela apelante permanecia na oficina, a apelada disponibilizou à recorrente outro automóvel, qual seja, justamente o Peugeot 207.

Em virtude de a apelante ter gostado do automóvel substituto e ter buscado junto à instituição financeira que havia financiado a aquisição do Ford KA substituir o bem em alienação, a concessionária apelada permitiu que a recorrente permanecesse usufruindo do Peugeto 207, mesmo após a vistoria do Ford KA ter constado seu perfeito estado de funcionamento mecânico, ou seja, que a reclamação no consumo excessivo de combustível ser indevida.

Após vários meses de negociação junto à instituição financeira, a apelante não logrou êxito em substituir o bem alienado, pois não detinha o numerário necessário para cobrir a diferença entre o veículo negociado (Ford KA) e o pretendido (Peugeot 207), razão pela qual finalmente, já no início do ano de 2017, a recorrente devolveu o Peugeot 207 e recebeu o Ford KA que havia comprado.

Acontece que, logo nos dias seguintes, a recorrente se mostrou novamente insatisfeita com o desempenho do veículo Ford KA quanto ao consumo de combustível e, por isso, solicitou nova manutenção à apelada, contudo pretendia que fosse feita em oficina de sua confiança, e não na rede credenciada da recorrida, tendo, então, a apelada feito um acordo com a apelante no qual se comprometeu a pagar o valor do serviço desejado pela recorrida em mecânico indicado por esta.

Esta foi a última vez em que as partes mantiveram tratativas extrajudicialmente, pois, na sequência, a apelante ajuizou a presente demanda em desfavor da concessionária apelada. Entretanto, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento exarado pelo eminente Relator, visto que o automóvel se encontra em perfeitas condições de uso, pois em todas as oportunidades em que levado à oficina a concessionária foi diligente em sanar o único suposto defeito apresentado relacionado ao consumo do combustível, dentro dos respectivos prazos de 30 (trinta) dias.

A bem da verdade, além de o aventado vício do automóvel adquirido (Ford KA) sequer ter sido comprovado, tanto extrajudicialmente quanto nesta demanda, já que a oficina credenciada pela apelada não constatou o defeito e a recorrente não instruiu o feito com o relatório da vistoria feita pela oficina de sua confiança, cujo serviço foi custeado pela concessionária recorrida, verifica-se que a pessoa jurídica apelada foi extremamente diligente para tentar suprir todas as reclamações da apelante, na medida em que submeteu o automóvel a vistoria em sua oficina, permitiu que a recorrente utilizasse veículo substituto de maior valor no período de avaliação, tanto que a apelante tentou adquiri-lo, e, ainda, arcou com as despesas de uma segunda vistoria a ser feita em profissional da confiança da recorrente, sendo que em nenhuma oportunidade o automóvel Ford KA permaneceu sem condições ou qualidade de circular normalmente.

Bem por isso, sem maiores delongas, entendo que as circunstâncias fáticas do caso em apreço não viabilizam o pleito indenizatório movido pela consumidora, a qual não faz jus das alternativas previstas no citado §1º do art. 18 do CDC, tampouco à indenização por danos morais, visto que não se trata,
in casu
, de defeitos em quantidade excessiva ou capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem. Forçoso convir, pois, pela manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Isto posto, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007755-39.2017.8.08.0048

APELANTE:

LUCIMAR DE FATIMA DE SOUZA DIAS

APELADO:
PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

RELATOR:
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes pares.

Rememoro que se trata de

recurso de
Apelação Cível
interposto por
Lucimar De Fatima De Souza Dias
em face da sentença de fls. 137/139 que, nos autos de
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais

ajuizada em face de
Prest Comércio
d
e Veículos
LTDA – ME,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Extrai-se
do processado
que a apelante ajuizou a presente demanda para requerer a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel
c/c reparação de danos materiais e morais, ao fundamento que o veículo apresentava vício oculto, caracterizado pelo consumo excessivo de combustível.

Em seu substancioso voto, o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao recurso,
para manter a sentença de improcedência,
ao fundamento, em síntese, que a autora/apelante não comprovou a existência do vício alegado.

A seguir, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão dos fatos e da matéria discutida, e adianto que estou a acompanhar o ínclito Relator.

Não se descura que
o consumo excessivo de combustível deve ser considerado como vício oculto do veículo, porquanto não é possível, de imediato, de ser constando pelo adquirente quando das tratativas e no momento de celebração da compra e venda.

Entretanto, no caso dos autos, assim como bem pontuaram o magistrado primevo e eminente Relator, não fora
m
demonstrados pela apelante os fatos constitutivos de seu direito.

Não há um laudo prévio assinado por profissional habilitado indicando eventuais anomalias no automóvel, ou mesmo um
estudo
comparativo com outro modelo similar do mesmo ano de fabricação,
os quais
poderiam, ao menos em tese, contribuir com o alegado consumo excessivo de combustível.

Como é cediço, o
consumo de combustível de qualquer veículo, novo ou usado, está sujeito a diversas variáveis como carga, velocidade média do percurso, tipo de terreno, modo de condução, calibração de pneus, estado de conservação de diversos componentes do motor
.

Ress
alta-se, também, que há uma grande diferença entre o consumo excessivo e o
acima da média,
sendo que este,
por si só, não pode ser considerado um defeito que torne impróprio ou inadequado
o automóvel
para o uso a qual se destina
.

Registre-se, que embora invertido o ônus da prova pelo magistrado a quo, subsiste imposição à Requerente de comprovar minimamente as suas alegações inicias.

Compulsando-se os autos, observa-se que não há nenhum indício que corrobore a versão da
apelante
,
haja vista que
os únicos documento
s

acostados são a ordem de serviço emitida pela apelada,
este
para investigação da alegada anomalia,
bem como
o termo de acordo entre as partes,
neste em que
a apelada
também
se comprometeu a custear e repará-los fora de sua rede credenciada,
contudo
em nenhum deles há especificação
forma técnica e precisa
de
que
os defeitos
eventualmente
apresentados pelo veículo
configuravam-se como v
ício oculto,
motivo pelo qual, entendo que
não há que se falar em rescisão contratual
.

Por fim, as alegadas avarias no automóvel quando de sua devolução a apelante também não foram comprovas, o que reforça a improcedência de seus pedidos iniciais.

Assim, por digressivos maiores fundamentos,
acompanho o ínclito Relator
, para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z